Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711664-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ENIO ABADIA DA SILVA DECISÃO O agravante-executado formula pedido de reconsideração (id. 45846919) da decisão desta Relatoria (id. 45283222) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar o cumprimento de sentença originário (segunda fase da ação de exigir contas) movido pelas agravadas-exequentes até o trânsito em julgado da ação anulatória (proc. no 0717142-81.2022.8.07.0018) que tramita na 6a Vara da Fazenda Pública do DF. O agravante-executado afirma (id. 45846919) que, embora tenha sido reconhecida sua legitimidade passiva no processo originário, com o que não concorda, o objeto da ação anulatória supracitada é outro, qual seja, se ele assinou ou não a 16o alteração contratual. Defende que apesar do lapso temporal entre a data da 16a alteração contratual e a sua percepção “de que as cláusulas negociadas foram alteradas”, tal circunstância não convalida o vício, por se tratar de nulidade absoluta. Acrescenta quanto à referida 16a alteração contratual que o documento “possui 4 páginas que foram supostamente assinadas pelo sócio retirante, pelo sócio remanescente, pelo sócio entrante e pela administradora, porém somente em 2022, após dois anos de processo se percebeu que as páginas foram trocadas”. Noticia que, em decisão saneadora na ação anulatória, foi designada perícia grafotécnica, cuja coleta dos padrões gráficos foi marcada para 8/5/2023, com prazo para entrega do laudo em 30 dias, assim, faltam 51 dias e os atos expropriatórios no cumprimento de sentença já se iniciaram, o que lhe gera risco iminente de dano de difícil e incerta reparação. Ressalta que, “mesmo que a perícia indique que a assinatura não é do autor esperar por 51 dias não trará nenhum prejuízo para as exequentes. Os valores já foram penhorados, já estão à disposição da justiça, não haverá então nenhuma mudança significativa no processo”. Alega que, embora a ação anulatória não tenha sido considerada questão prejudicial externa a autorizar o seu pedido de suspensão do cumprimento de sentença, invoca três fatores para embasar seu pleito: “1- Probabilidade do direito (Prova documental do pedido autor); 2- Perigo da demora ( se houver transferência de patrimônio este nunca mais será restituído); 3- A decisão liminar é reversível e não gera prejuízo para as exequentes, pois a prova robusta necessária para a manutenção do pedido anterior sairá no prazo máximo de 51 dias, sendo mais provável que saia antes)”. Pede, assim, a suspensão liminar do cumprimento de sentença até o resultado do exame grafotécnico que será realizado na ação anulatória em 51 dias. É o relatório. Decido. As razões para o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal a fim de suspender o cumprimento de sentença originário foram devidamente expostas na decisão desta Relatoria de id. 45283222, e o fato de ter sido designada a perícia grafotécnica na ação anulatória, com prazo para entrega do laudo, no total de 51 dias, não infirma as conclusões ali expostas a autorizar o sobrestamento do processo por este prazo. Ademais, quanto ao alegado perigo iminente de dano de difícil ou incerta reparação, a legislação processual disciplina meio próprio e cabível para a parte postular a desconstituição de penhora realizada sobre o seu patrimônio no processo expropriatório que lhe é movido. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 19 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora